Tribunal: TJSP
Processo: 2114018-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de percentual de créditos futuros da executada provenientes de repasse de planos de saúde privados. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência que deve ser observada na penhora (art. 835, I, § 1o do CPC). O art. 829, § 2o, do CPC estabelece que a penhora deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de percentual de créditos futuros da executada provenientes de repasse de planos de saúde privados. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência que deve ser observada na penhora (art. 835, I, § 1o do CPC). O art. 829, § 2o, do CPC estabelece que a penhora deve recair sobre os bens indicados pelo credor. Falta de demonstração de que a penhora causará prejuízo ao exercício da atividade da devedora. Valores que não se confundem com recursos públicos aplicados em saúde. Inaplicabilidade do art. 833, IX do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.